Tribunal: TJDFT
Processo: 0717222-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717222-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA DE OLIVEIRA MESQUITA AGRAVADO: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kenia de Oliveira Mesquita contra decisão que, ao receber o cumprimento de sentença deflagrado por MR Pinho Empreendimentos Imobiliários Ltda, acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à ré, ora agravante, admitindo, pois, a planilha de cálculos da credora, a qual já incluiu os honorários de sucumbência. Ao final, determinou a intimação para pagamento voluntário, sob pena de multa e honorários na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como consulta aos sistemas conveniados (ID 35732213). Em suas razões, sustenta a executada, ora agravante, que a decisão agravada se baseou apenas nos argumentos trazidos pela exequente, ora agravada, sem conceder o direito de defesa, já que a realidade é totalmente divergente. Afirma que os extratos bancários dos últimos seis meses demonstram que não houve a alegada melhora da vida financeira. Alega que houve violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não teve acesso aos documentos em sigilo trazidos pela agravada, dificultando sua defesa, além de não ter sido intimada para esclarecer sobre o alegado. Invoca o disposto nos artigos 7o e 10 do CPC. Aduz que a lei não exige atestada miserabilidade, bastando a insuficiência de recursos para a concessão e manutenção da justiça gratuita. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a ordem de pagamento na integralidade da execução. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, concedendo-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça à agravante e/ou oportunidade de apresentar sua defesa. Preparo dispensado (CPC, art. 101, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema, vale transcrever os seguintes dispositivos: Código de Processo Civil Art. 98. omissis (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifo nosso) Lei 1.060/50 Art. 8o. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis. (grifo nosso) Pela leitura do §3o do artigo 98 do CPC, nota-se a possibilidade de execução das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que as certificou. Contudo, cabe pontuar que a execução deve ser precedida de pedido de revogação da benesse pela parte credora, devidamente acompanhado de elementos de prova aptos a demonstrar que a situação de insuficiência deixou de estar caracterizada. Outrossim, embora a benesse da gratuidade de justiça possa ser impugnada a qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que seu cancelamento depende da garantia de contraditório, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Acerca do tema, destaca-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da justiça ficarão sob condição de suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos da parte vencida deixou de existir, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC. 2. O pedido de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios contra parte beneficiária da gratuidade de justiça depende da prévia revogação do benefício, mediante prova da alteração da situação econômica dos executados, respeitados o contraditório e a ampla defesa, em obediência aos arts. 7o e 9o do CPC. A simples indicação da existência de crédito em favor dos beneficiários, sem a demonstração de da efetiva mudança de situação econômica dos beneficiários, não atende ao comando do art. 98, § 3o, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308050, 07333688920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, a melhor prestação jurisdicional é aquela que respeita os ritos processuais e que reforça princípios tão caros ao jurisdicionado como do contraditório e da ampla defesa (CPC, artigos 7o e 9o). Não bastasse, o atual ordenamento processual proíbe a chamada “decisão surpresa”. Confira-se: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora